Tribunal: TJES
Processo: 5021845-92.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Data de julgamento: 2025-09-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5021845-92.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROBERTO CORREA DORTIS
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

QUINTA TURMA

RECURSO INOMINADO Nº
5021845-92.2024.8.08.0024

RECORRENTE: ROBERTO CORREA DORTIS

RECORRIDO:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório, nos termos dos artigos 38 e 46 da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado 92 do FONAJE.

Verifico que foram apresentadas as contrarrazões no ID 13803450.

V O T O

Conheço
dos

Recursos Inominados interpostos, eis que eles preenchem os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995
. Defiro o pedido de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Compulsando os autos, entendo que a sentença de origem deve ser mantida, nos termos do voto/ementa abaixo:

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCESSO DE SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. NOTIFICAÇÃO POSTAL ENVIADA PARA ENDEREÇO CADASTRADO PELO CONDUTOR. DEVOLUÇÃO DO AR COM MOTIVO "NÃO PROCURADO". VALIDADE. DEVER DO CONDUTOR DE MANTER SEUS DADOS ATUALIZADOS. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL REALIZADA APÓS FRUSTRADA A VIA POSTAL. LEGALIDADE DO PROCEDIMENTO. JUNTADA DE NOVO DOCUMENTO EM FASE RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA
. 1.
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Nos Juizados Especiais, é excepcional a concessão de efeito suspensivo ao recurso, devendo ser demonstrada a presença de dano irreparável à parte, circunstância não verificada no caso concreto. Sendo assim, recebo os recursos no seu efeito devolutivo (art. 43 da Lei 9.099/95), bem como
concedo o benefício da Justiça Gratuita ao Recorrente, na forma do art. 99,
caput
, § 3º, do CPC, isentando-o do recolhimento de preparo.
2.
Trata-se de recurso do autor em face de sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do processo administrativo de suspensão do direito de dirigir. O recorrente alega a nulidade do procedimento por vício de notificação, argumentando que as correspondências foram devolvidas com o motivo "NÃO PROCURADO" e que não houve tentativa efetiva de entrega.
3.
Inicialmente, não conheço do documento de ID 13757034, juntado com o recurso, que visa comprovar a entrega de encomendas no endereço do autor. A apresentação de provas documentais deve ocorrer na fase de instrução processual, sendo vedada a inovação em sede recursal, salvo as exceções legais não configuradas no caso, operando-se a preclusão.
4.
A alegação de nulidade do processo administrativo não prospera. Conforme demonstrado nos autos e bem analisado pela sentença, o DETRAN/ES enviou as notificações para o endereço que o próprio recorrente mantinha em seu cadastro. É dever do condutor manter seus dados cadastrais atualizados junto ao órgão de trânsito.
5.
A devolução do Aviso de Recebimento (AR) com a anotação "NÃO PROCURADO" não invalida o ato de notificação. Tal motivo indica que os Correios não realizam entrega domiciliar na localidade, cabendo ao destinatário retirar a correspondência na agência. Essa circunstância não pode ser imputada como falha à Administração Pública, que cumpriu seu dever de expedir a notificação para o endereço correto.
6.
Esgotada a tentativa de notificação por via postal, a legislação de trânsito, notadamente as Resoluções do CONTRAN, autoriza a notificação por edital, medida que foi devidamente adotada pelo recorrido. Portanto, não há que se falar em cerceamento de defesa ou violação ao devido processo legal, uma vez que o procedimento observou as normas aplicáveis.
7.
Sentença que julgou improcedente a pretensão autoral, que merece confirmação por seus próprios fundamentos,
conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95
.
8.
Ante o exposto,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter incólume a r. sentença vergastada.
9.

Condeno
a Recorrente em custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95
. Suspendo, contudo, a exigibilidade do pagamento na forma do art. 98, §3º, do CPC/2015, tendo em vista o deferimento da assistência judiciária gratuita.

Werther Espindula de Mattos Coutinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. Romilton Alves Vieira Júnior - Nos termos da Resolução do TJ/ES n. 12/2000,
HOMOLOGO
a minuta de voto elaborada pelo Juiz Leigo e adoto como razões da minha manifestação para que produza os seus efeitos jurídicos e legais.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)